Tribunal: TJDFT
Processo: 0732305-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732305-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Celg Distribuição S.A. e pela Enel Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Estado de Goiás (ID 135398098 do processo n. 0731806-71.2022.8.07.0001), declinou da competência para processamento e julgamento do feito para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Em suas razões recursais (ID 39709762), as agravantes sustentam, em suma, que a competência para análise do feito seria de caráter relativo, de modo que é facultado ao Estado de Goiás eleger o foro competente para processamento e julgamento de eventuais litígios contratuais dos quais o ente político seja parte. Argumentam que "o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Em outras palavras, ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa". Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pontuam que “o STJ editou a súmula n. 206, que assim dispõe: ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo’”. Aduzem que, “para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato, na forma dos parágrafos 3o e 4o do art. 63 do CPC, é preciso que se demonstre a abusividade da cláusula”. Ponderam que “é clara a validade do foro de eleição em hipóteses como a presente, na esteira da súmula n. 335 do STF, que assim dispõe: ‘É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato’". Ressaltam que essa previsão negocial não violaria o pacto federativo. Requerem, então, concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e reconhecida a competência da Vara de origem para processamento e julgamento do feito de referência. Preparo recolhido (ID 39709767). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, anote-se que a presença do Estado de Goiás no polo passivo do feito de origem atrai, a princípio, a incidência do art. 61, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (n. 21.268/2022), que estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, a denotar, nesta análise inicial, a possível incompetência da Vara de origem para análise e julgamento do feito. A propósito, colha-se o precedente: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. 3. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A competência da 2a Vara Cível do Gama não abrange a competência da Justiça Estadual de Goiás. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás. (Acórdão n. 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Entretanto, apesar de não verificada, neste instante, relevância nos fundamentos declinados no recurso, convém conferir parcial efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por prudência, apenas para obstar a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública de Goiânia-GO, até análise final do recurso por esta douta 2a Turma Cível. Evita-se, com essa medida, a efetivação de eventuais diligências inúteis, o que vai ao encontro dos princípios da eficiência e da celeridade processuais. Anote-se, ao final, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, defiro parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, apenas para determinar ao Juízo de origem que se abstenha de promover a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública de Goiânia-GO até análise final do recurso por esta douta 2a Turma Cível. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora